Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. ILEGALIDADE DE LIMITAÇÃO AO TRATAMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. DESCABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise.
2. Dispõe o enunciado da súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência.
3. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura de procedimento de urgência/emergência por alegação de carência, no presente caso, ofendeu a dignidade do beneficiário com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua grave condição de saúde de alta complexidade. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.